Tribunal: TJSP
Processo: 1004952-97.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento.
Avarias nos equipamentos eletrônicos dos segurados. Prejuízos pagos pela seguradora. Sub-rogação de direitos. Nexo de causalidade não comprovado. Indenização indevida.
Recurso provido.